Tribunal: TJBA
Processo: 8015061-29.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8015061-29.2022.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE MARTINI CARPI

Advogado(s): KELLY APARECIDA PEREIRA GUEDES

APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM
. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIAA DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança postulada para determinar à Universidade do Sudoeste a instauração imediata de processo de revalidação de diploma estrangeiro de medicina, na modalidade simplificada. O juízo de origem concluiu pela ausência de direito líquido e certo, ante a inexistência de ato coator ilegal e diante das limitações operacionais da instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à instauração imediata e simplificada do processo de revalidação de diploma estrangeiro de medicina; (ii) definir se o Poder Judiciário pode compelir universidade pública a instaurar referido procedimento diante da ausência de estrutura mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança exige a demonstração, por prova pré-constituída, de direito líquido e certo, entendido como aquele que se apresenta manifesto, delimitado e apto ao exercício no momento da impetração, nos termos da doutrina de Hely Lopes Meirelles e Cássio Scarpinella Bueno.

A análise do direito líquido e certo ocorre em dois níveis: como pressuposto de admissibilidade (prova pré-constituída dos fatos) e no mérito (ilegalidade ou abusividade do ato coator); a ausência de comprovação em qualquer dos níveis compromete a concessão da segurança.

A Resolução CNE/CES n. 01/2022 autoriza a revalidação de diplomas a qualquer tempo, mas não elimina a necessidade de estrutura mínima institucional para processamento, especialmente no caso de diplomas médicos, cuja revalidação envolve exames e avaliações específicas.

A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da CRFB e pelo art. 53 da LDB (Lei n. 9.394/96), confere às universidades a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e a oportunidade na realização de seus procedimentos administrativos, inclusive os de revalidação.

A Lei n. 13.959/2019 criou novo marco normativo para revalidação de diplomas, mas sua compatibilização com normas anteriores e com a estrutura universitária deve observar as capacidades materiais da instituição, não podendo o Judiciário compelir a prática de atos administrativos inviáveis.

Inexistindo negativa formal da universidade ou ato concretamente ilegal, não há prova de plano da existência de direito líquido e certo, inviabilizando a concessão da segurança.

A jurisprudência pátria reconhece que a revalidação de diplomas é prerrogativa das universidades públicas, dependente de sua capacidade institucional, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à administração para impor cronogramas ou formatos procedimentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O direito à revalidação de diploma estrangeiro depende da existência de ato administrativo ilegal ou abusivo e de estrutura institucional mínima para sua concretização.

A ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo inviabiliza o manejo do mandado de segurança.

O Poder Judiciário não pode compelir universidade pública a instaurar procedimento de revalidação em prazo ou formato específicos, sob pena de violação da autonomia universitária.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 207; Lei nº 9.394/96, art. 53; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC/1973, art. 267, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8013176-77.2022.8.05.0274, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, 26.08.2024; TJ-TO, AC nº 0005043-04.2022.8.27.2722, Rel. Des. Maysa Vendramini Rosal, j. 14.12.2022; TJ-PR, AC nº 0028688-06.2023.8.16.0014, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a

Apelação Cível n.

8015061-29.2022.8.05.0274
,
da Comarca de
Vitória da Conquista
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
ANDRÉ MARTINI CARPI

e

a
pela
d
a
,
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em c
onhecer
d
a
Apelação
Cível

interposta pelo impetrante
e
negar-
lhe

provimento,
mantendo a sentença
a quo
na íntegra.

Salvador, .

12